Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM LAUDO PERICIAL E COM DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O RÉU EM FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de incêndio, máxime pelos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais que prenderam o acusado em flagrante, em completa harmonia com as declarações extrajudiciais da vítima e com o laudo pericial de exame de local, sem existir qualquer indício que infirme o acervo probatório constituído em face do réu, deve ser mantida a condenação.
2. Não se verifica qualquer desrespeito ao sistema acusatório ou à regra do artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o édito condenatório não se baseou apenas em elementos do inquérito policial, mas se fundou, especialmente, na uníssona palavra dos policiais ouvidos em juízo, que confirmaram as declarações dadas por ocasião da prisão em flagrante do recorrente e repercutiram as declarações extrajudiciais da vítima.
3. Recurso desprovido.